Tribunal: TJMMG
Processo: 0000017-22.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1) Processo n. 0000017-22.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS, INFRACONSTITUCIONAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA MATÉRIA VENTILADA E DE PONTOS JÁ ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido ou omisso no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir discussão sobre o mérito de toda a matéria ventilada e já exaustivamente debatida e esgotada na decisão colegiada, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriano Rodrigues de Almeida, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram todas as preliminares suscitadas pela defesa dos apelantes nos eventos 677, 678, 680 e 693 e, no mérito, por maioria, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator. Em razão do concurso material de crimes perpetrados pelo acusado Álvaro Fernando de Oliveira, as penas a ele referentes foram somadas, perfazendo um total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, negado o sursis. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Álvaro Fernando de Oliveira, para reduzir a pena que lhe foi imposta, fixando-a em definitivo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do Fato 1 e, tendo em vista a pena imposta pela prática do Fato 2, unificou as penas impostas ao apelante em 7 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformado, o embargante alega que existem contradições internas e omissões relevantes e erro material manifesto na fundamentação expendida pelo acórdão embargado, especialmente no que toca à situação processual do embargante. Isso porque, segundo seu entendimento, o voto condutor, ao analisar o conjunto probatório, atribuiu ao ex-Cb PM Adriano a posse de um aparelho celular que teria sido apreendido por ordem judicial e, a partir dessa premissa, concluiu pela existência de mensagens extraídas do seu aparelho que serviriam de corroboração para a condenação no Fato 2. Alega que: - tal narrativa não encontra respaldo nos autos e que o embargante jamais teve celular apreendido no contexto dos presentes autos; que, na verdade, o aparelho de telefonia móvel do ex-militar havia sido extraviado/perdido antes mesmo da deflagração da investigação, circunstância incontroversa que afasta por completo a hipótese de apreensão judicializada ou de extração formal de dados de dispositivo de sua titularidade; - o acórdão incorreu em erro material patente, ao construir sua fundamentação condenatória sobre a premissa fática inexistente de que o embargante teria tido seu celular apreendido e periciado; - é igualmente incontroverso que não foi realizada perícia oficial em nenhum dos celulares apreendidos nos autos, tampouco no que pertencia ao embargante e que as supostas provas digitais utilizadas como suporte à condenação consistem em prints de conversas de WhatsApp, áudios e transcrições informais extraídas de aparelhos de terceiros, notadamente de Álvaro Fernando de Oliveira e de Erlane Aparecida Caldeira, sem qualquer validação pericial, sem registro de hash codes, sem preservação de metadados, sem cadeia de custódia regular e sem demonstração cabal de atribuição de autoria das mensagens ao embargante; - somado a isso, a própria testemunha Erlane Aparecida Caldeira, considerada pela acusação como peça-chave na dinâmica dos fatos, não reconheceu o embargante como participante da subtração da arma calibre .380 narrada no Fato 2 e que tal ausência de reconhecimento direto retira ainda mais a força probatória de ilações extraídas de mensagens cuja origem não se pode imputar de forma segura ao acusado; - em suma, a materialidade e a autoria do delito imputado ao embargante não foram comprovadas de forma idônea e que o que se verifica é que a condenação no Fato 2 repousou, em grande medida, sobre ilações derivadas de diálogos travados por terceiros e sobre um conjunto de “prints” e “áudios” que não passaram pelo crivo da perícia oficial, tendo sido ainda agravada por um equívoco grave no voto condutor, ao afirmar que tais elementos seriam provenientes de aparelho celular do embargante, quando é fato incontroverso que nenhum celular de Adriano foi apreendido, examinado ou periciado nos autos; - esse conjunto de falhas decisórias, omissões na análise da cadeia de custódia, contradição entre a inexistência de prova técnica e a validade conferida a material não periciado, além do erro material na atribuição de aparelho apreendido ao embargante, são pontos que ora justificam a oposição dos presentes embargos, não só para fins de prequestionamento, mas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 também com vistas a obter o saneamento efetivo de vícios que comprometem a integridade lógica e jurídica do julgado; - há omissão e contradição no acórdão ao enfrentar de modo insuficiente a matéria referente à validade das provas digitais utilizadas como fundamento para a condenação do embargante no Fato 2 (art. 303, § 2º, do CPM); - não se indicou a competência técnica do agente que procedeu ao espelhamento, à coleta e à transcrição dos dados e que não consta nos autos qualquer laudo pericial que ateste a integridade ou a autenticidade dos áudios e mensagens atribuídos ao embargante; - o acórdão deixou de enfrentar pontos cruciais suscitados pela defesa como a ausência de cadeia de custódia adequada e falta de perícia de reconhecimento de voz e de atribuição de autoria, havendo inidoneidade de “prints” e de “espelhamentos”; - tampouco há identificação formal de quem coletou e tratou os dados, o que compromete a confiabilidade e impossibilita a aferição de manipulações, supressões e seleções parciais; - ainda que corréus como Álvaro ou Erlane tenham eventualmente autorizado o acesso a seus próprios aparelhos, esse consentimento não supre a ausência de lastro probatório específico em relação ao embargante, pois a indivisibilidade da prova impõe que, para imputação pessoal, haja vínculo técnico-jurídico direto e validado, o que inexiste em relação a Adriano, não se podendo, portanto, transpor a voluntariedade de terceiros como elemento legitimador da imputação ao embargante, sobretudo diante da ausência de perícia que assegure a autoria; - é necessário o reconhecimento da insuficiência probatória remanescente para sustentar a condenação, impondo-se, em consequência, a absolvição do embargante com base no art. 439, alíneas “a” e “c”, do CPPM; - a omissão e a contradição apontadas comprometem a coerência e a completude do acórdão, impondo a integração do julgado, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, CF); - houve omissão do acórdão ao deixar de enfrentar, de forma expressa, a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal comum, em especial os artigos 155 e 157, §1º, do CPP, plenamente aplicáveis ao processo penal militar por força do art. 3º do CPP e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República; - o art. 155 do CPP veda, de maneira categórica, a possibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem adequada judicialização em contraditório; já o art. 157, § 1º, do CPP estabelece a teoria dos frutos da árvore envenenada, determinando a ilicitude por derivação, segundo a qual toda prova que decorra de prova ilícita, ou que dela se alimente, igualmente deve ser expurgada do processo; - os “prints” e “degravações” não se submetem a contraditório técnico, não podendo constituir prova idônea para sustentar decreto condenatório; - houve ausência de reconhecimento pessoal – a principal testemunha de acusação, Sra. Erlane, não reconheceu o embargante como participante da diligência narrada; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - a suposta ligação do embargante ao codinome “Mingau” não foi objeto de perícia, tampouco houve exame técnico que demonstrasse a correspondência inequívoca entre o apelido e o embargante; - o acórdão embargado, ao invocar preclusão e a doutrina da nulidade de algibeira para rechaçar a discussão específica sobre a confiabilidade de prints/WhatsApp, cadeia de custódia, ausência de perícia, incorre em omissão e contradição com decisão pretérita desta própria colenda Câmara, em que este egrégio Tribunal anulou a sentença anterior justamente para que o juízo a quo apreciasse detidamente as teses defensivas suscitadas, devolvendo-as ao primeiro grau para exame explícito e exauriente; - o acórdão embargado deixou de enfrentar, de modo específico e fundamentado, a questão central da materialidade no tocante ao Fato 2, relativo ao crime de peculato-furto (art. 303, §2º, CPM); - a condenação imposta ao embargante se apoiou em premissas não acompanhadas de comprovação mínima da materialidade exigida pelo devido processo legal, o que configura omissão relevante a ser suprida, como a ausência de apreensão e laudo pericial da suposta arma de fogo calibre 380; - a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em assentar que a materialidade dos crimes que deixam vestígios só se demonstra mediante exame pericial (CPP, art. 158, aplicado subsidiariamente), salvo se o corpo de delito for impossível de ser realizado, hipótese não configurada no caso concreto; - a ausência de apreensão ou perícia da arma compromete por completo a idoneidade da materialidade, afastando a possibilidade de condenação segura; - o acórdão embargado incorreu em relevante omissão ao deixar de apreciar de forma expressa o pedido defensivo de alteração do fundamento das absolvições relativas aos Fatos 3 a 7 da denúncia, em que o Conselho de Justiça absolveu os acusados com base no art. 439, “e”, do CPPM, não existir prova suficiente para a condenação, embora tenha sido pedida a absolvição no art. 439, “a”, estar provada a inexistência do fato ou não haver prova de sua existência ou, subsidiariamente, para o art. 439, “c” não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. Prequestionamento Com vistas a viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias (STJ e STF) e em estrita observância ao disposto nos artigos 540 do CPPM e 1.022 e 1.023 do CPC, ambos aplicáveis de forma subsidiária à Justiça Militar, requer manifestação expressa deste egrégio Tribunal acerca da interpretação e da aplicação dos seguintes dispositivos constitucionais, legais e princípios: Constituição da República de 1988 - Art. 5º, LIV – garantia do devido processo legal; - Art. 5º, LV – direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - Art. 5º, LVI – vedação de utilização de provas obtidas por meios ilícitos; - Art. 93, IX – dever de fundamentação das decisões judiciais. Código de Processo Penal Militar (CPPM) - Art. 439, alíneas “a”, “c” e “e” – hipóteses de absolvição, cuja correta subsunção repercute de forma decisiva no âmbito jurídico-penal e também em efeitos administrativos-funcionais; - Art. 3º – aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum (CPP) às lacunas do CPPM, notadamente no tocante à cadeia de custódia de provas digitais, à teoria dos frutos da árvore envenenada e à disciplina das provas ilícitas. Código de Processo Penal (CPP), aplicado subsidiariamente - Art. 155 – vedação à condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, aplicável ao processo penal militar por identidade de razão; - Art. 157, § 1º – contaminação das provas derivadas (“frutos da árvore envenenada”); - Artigos 158-A a 158-F – disciplina da cadeia de custódia de vestígios, cuja lógica deve ser aplicada, por identidade de razão, às provas digitais (prints, áudios, espelhamentos), exigindo rastreabilidade, autenticidade e integridade; - Art. 540 – Embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, ... Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente - Artigos 1.022 e 1.023 – disciplina dos embargos de declaração e seus efeitos integrativos, reforçando a necessidade de que sejam apreciados todos os pontos e teses deduzidos pela defesa. Princípios constitucionais e processuais penais - Confiabilidade, autenticidade e integridade das evidências digitais, como corolário do devido processo legal e da busca da verdade real; - In dubio pro reo, princípio basilar que deve orientar a valoração das provas diante da fragilidade dos elementos indiciários; - Presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Proporcionalidade, que veda a imposição de sanção quando inexistentes elementos seguros de materialidade e autoria. Diante de todo o exposto, requer o embargante: - o saneamento das omissões, contradições, obscuridades e do erro material apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes e modificativos. - subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que ao menos se reconheça a inutilização das provas digitais questionadas, declarando-se a insuficiência do lastro probatório remanescente, com a consequente absolvição do Embargante com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; ou, alternativamente, a anulação do julgamento na parte que lhe diz respeito, para que se possibilite à acusação a produção de prova técnico-pericial idônea e validada em contraditório (Fato 2). - alteração do fundamento das absolvições dos Fatos 3 a 7 – que sejam modificados os fundamentos das absolvições já reconhecidas, substituindo-se a aplicação da alínea “e” do art. 439 do CPPM pela alínea “a”, inexistência do fato/não haver prova de sua existência, ou, subsidiariamente, pela alínea “c” (ausência de prova da concorrência do acusado), em atenção ao relevante interesse jurídico da correta subsunção, que repercute diretamente na esfera funcional e administrativa dos acusados no âmbito da Justiça Militar. - o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados pela Defesa, para fins de viabilizar a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário. Termos em que pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de esclarecer-se obscuridade ou eliminar-se contradição, suprimir-se omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o magistrado, de ofício ou a requerimento, e corrigir-se erro material, nos exatos termos do que dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os embargos de declaração não se destinam a discutir ou reexaminar fatos e provas nem reavaliar o mérito da decisão judicial. Neste caso específico, a impugnação oposta pelo embargante tem o único objetivo de prequestionar toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito da apelação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 criminal que já foi exaustivamente debatida, esgotada e decidida, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. O acórdão impugnado no evento 93 abordou, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, todas as teses defensivas e os questionamentos formulados, bem como fundamentou os motivos da rejeição de todas as preliminares suscitadas pelas defesas dos apelantes e, no mérito, rechaçou, com farta argumentação, todas as supostas ilegalidades, vícios e nulidades mencionadas. Como não se vislumbram vícios formais no acórdão, nulidades, nem erro de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos interpostos nesta ação penal. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (2) Processo n. 0000017-22.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E ERRO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS, INFRACONSTITUCIONAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA MATÉRIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VENTILADA E DE PONTOS JÁ ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido ou omisso no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir discussão sobre o mérito de toda a matéria ventilada e já exaustivamente debatida e esgotada na decisão colegiada, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabiano Ribeiro Pereira contra acórdão proferido pela Primeira Câmara em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram todas as preliminares suscitadas pela defesa dos apelantes nos eventos 677, 678, 680 e 693 e, no mérito, por maioria, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator. Em razão do concurso material de crimes perpetrados pelo acusado Álvaro Fernando de Oliveira, as penas a ele referentes foram somadas, perfazendo um total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, negado o sursis. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Álvaro Fernando de Oliveira, para reduzir a pena que lhe foi imposta, fixando-a em definitivo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do Fato 1 e, tendo em vista a pena imposta pela prática do Fato 2, unificou as penas impostas ao apelante em 7 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Inconformado, o embargante alega que o acórdão publicado contém afirmações em diversos pontos de sua motivação que contrariam o próprio conjunto probatório dos autos, omissões relevantes quanto à análise de provas e argumentos trazidos pela defesa e declarações que importam em erro material de fato e de direito. Argumenta que, para viabilizar o prequestionamento das matérias constitucionais e federais debatidas, é imprescindível que este egrégio Tribunal suprima ou, ao menos, esclareça expressamente os pontos abaixo indicados. 1 – Da falta de enfrentamento das razões defensivas relativas às transcrições. - Ausência da transcrição integral dos áudios conforme evento 9 – PEÇAS IPM9 – fls. 16/39; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - Juntada seletiva de trechos que favorecem unicamente a acusação; - Prints apresentados cronologicamente desconexos, com lacunas temporais e supressões de trechos; - Afronta à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88). 2 – Da omissão quanto à análise da confiabilidade e legalidade da prova. - Falta de análise de questões expressamente arguidas pela defesa acerca da provável contaminação da prova, bem como de sua manipulação e seletividade; - Ausência de confiabilidade e a irregularidade formal na produção da prova; 3 – Da omissão quanto à natureza exclusiva das provas digitais. - Ao afirmar que as provas digitais seriam meramente complementares, o acórdão deixou de indicar quais seriam as demais provas capazes de sustentar a acusação em relação ao embargante; - Não existe qualquer outro elemento de prova, além das supostas mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp, que possa corroborar a imputação feita na denúncia; - As mensagens foram extraídas sem observância aos preceitos legais da cadeia de custódia; - Não se pode falar em caráter complementar das provas digitais quando estas constituem a única base probatória existente nos autos. 4 – Da omissão quanto à aplicabilidade da cadeia de custódia às provas produzidas. - A exigência da cadeia de custódia não nasceu com a Lei n. 13.964/2019, mas constitui decorrência lógica e anterior à própria estrutura constitucional do processo penal. Esta alegação foi apresentada nas razões de apelação, mas não foi analisada pelo relator. 5 – Omissão do acórdão na análise da ata notarial e perícia do celular. - As conversas não foram juntadas na íntegra e fora de contexto e feito de forma proposital para beneficiar a acusação; - Não houve preservação da cadeia de custódia; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 - Não foi realizada perícia no aparelho do embargante; - Não é possível aferir a integralidade e a autenticidade das supostas mensagens. 6 – Da impossibilidade de preclusão em matéria de prova ilícita. - Não se pode alegar “nulidade de algibeira”, mas sim reconhecer que houve violação irreparável da cadeia de custódia e do devido processo legal, o que contamina a totalidade da persecução penal. 7 – Da omissão e obscuridade quanto à origem das provas digitais e à ausência de laudos periciais. - Não foi indicado de quais aparelhos celulares teriam sido extraídos os “prints” de conversas; - Não foram apontados os laudos periciais que pudessem atestar a autenticidade, a integralidade e a confiabilidade destas supostas provas; - A decisão é contraditória e obscura. 8 – Da omissão quanto à idoneidade da prova. - O acórdão deixou de analisar questão central e devidamente articulada pela defesa, consistente justamente na alegação de que não houve a juntada integral das conversas, o que alteraria por completo o sentido do que foi apresentado. 9 – Erro material na análise do mérito/contradição. - O embargante nunca esteve de serviço com os corréus e jamais poderia arrecadar ou registrar materiais apreendidos. 10 – Da omissão quanto ao prequestionamento expresso de normas federais e constitucionais relevantes. - Não houve manifestação expressa a respeito da garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV); - Não se enfrentou o disposto no art. 5º, X, da CF/88 (inviolabilidade da intimidade e da vida privada); - Houve omissão quanto à análise dos artigos 158 do CPP e 328 do CPPM (preservação das provas materiais, espelhamento de mensagens, perícias das provas digitais); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - Verifica-se omissão sobre a correta aplicação do artigo 439, alíneas “a” e “c”, do CPPM. 11 – Da omissão quanto à correta aplicação do art. 439 do CPPM. - Não houve apreensão de armas, dinheiro e vantagens indevidas; - A acusação se baseou em conversas de WhatsApp, sem perícia técnica e quebra da cadeia de custódia. - Embora tenha sido reconhecida a insuficiência de provas para a condenação, consignando-se a absolvição com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM, deixou de enfrentar ponto essencial suscitado nas razões defensivas: a inexistência de justa causa para a persecução penal, em razão da absoluta ausência de materialidade e de indícios concretos de autoria, o que ensejaria a absolvição no art. 439, “a” ou “c”, do CPPM. 12 – Prequestionamento. - Em face do exposto, requer-se que o v. acórdão seja integrado/retificado, de modo a suprir omissões e esclarecer de forma expressa as questões federais e constitucionais indicadas, para fins de prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias extraordinárias (STJ e STF). Diante do exposto, requer o embargante: - o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados; - subsidiariamente, na hipótese de este E. Tribunal entender que os vícios apontados não ensejam modificação do julgado, requer, ao menos, a integração do acórdão, com menção expressa e fundamentada acerca de todas as questões constitucionais e infraconstitucionais indicadas; - a expedição de certidão expressa, declarando que as matérias suscitadas nestes embargos foram devidamente analisadas e enfrentadas por este E. Tribunal, para fins de cabal prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias excepcionais. Termos em que pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de esclarecer-se obscuridade ou eliminar-se contradição, suprimir-se omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o magistrado, de ofício ou a requerimento, e corrigir-se erro material, nos exatos termos do que dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os embargos de declaração não se destinam a discutir ou reexaminar fatos e provas e nem reavaliar o mérito da decisão judicial. Neste caso específico, a impugnação oposta pelo embargante tem o único objetivo de prequestionar toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito da apelação criminal que já foi exaustivamente debatida, esgotada e decidida, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. O acórdão impugnado no evento 93 abordou, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, todas as teses defensivas e os questionamentos formulados, bem como fundamentou os motivos da rejeição de todas as preliminares suscitadas pelas defesas dos apelantes e, no mérito, rechaçou, com farta argumentação, todas as supostas ilegalidades, vícios e nulidades mencionadas. Como não se vislumbram vícios formais no acórdão, nulidades, nem evidente erro de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos interpostos nesta ação penal. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (3) Processo n. 0000017-22.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, NULIDADE E ERRO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS, INFRACONSTITUCIONAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTAM A MESMA ESTRUTURA DOS QUESTIONAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA MATÉRIA VENTILADA E DE PONTOS JÁ ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido ou omisso no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir discussão sobre o mérito de toda a matéria ventilada no recurso de apelação, que já foi exaustivamente debatida e esgotada na decisão colegiada, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Álvaro Fernando de Oliveira, Gilmar José Bento, Maurício Gonçalves da Silva, Rafael Marques Miranda e Bruno Diego Mota Câmara, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram todas as preliminares suscitadas pela defesa dos apelantes nos eventos 677, 678, 680 e 693 e, no mérito, por maioria, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator. Em razão do concurso material de crimes perpetrados pelo acusado Álvaro Fernando de Oliveira, as penas a ele referentes foram somadas, perfazendo um total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, negado o sursis. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante Álvaro Fernando de Oliveira, para reduzir a pena que lhe foi imposta, fixando-a em definitivo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do Fato 1 e, tendo em vista a pena imposta pela prática do Fato 2, unificou as penas impostas ao apelante em 7 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Inconformado, o embargante alega que os presentes embargos de prequestionamento de nulidade “destinam-se, precipuamente, a demonstrar vícios insanáveis e de ordem pública que ocorreram ao longo da fase pré e processual e ensejadores de NULIDADE ABSOLUTA dos atos e demais subsequentes que, como se verificados, por contaminação, também possuem efeitos no v. acórdão (Evento n. 93 – ACOR1), e, se vencidos, ainda, destinarem a satisfação de admissibilidade a eventuais recursos às instâncias superiores”. Em sua inicial de 98 (noventa e oito) páginas, a defesa dos embargantes apresenta um quadro em que entende existirem provas da necessária declaração de nulidade do acórdão (evento 93), “ou, eventualmente, se vencidas as preliminares, nos efeitos infringentes, a reforma da precitada decisão colegiada e, ainda, se todas ultrapassadas, servir de prequestionamento a recursos às instâncias superiores”. Segue a mesma configuração apresentada no recurso de apelação, em que, à esquerda do quadro, lança os tópicos da decisão do acórdão impugnado e, à direita, indica as nulidades que no seu entendimento existem. Como algumas preliminares são comuns entre os quatro recursos de apelação interpostos, o relator analisou-as conjuntamente, mencionando em cada preliminar o número dos eventos em que cada defesa arguiu a mesma matéria. Dessa forma, no referido quadro dos presentes embargos de declaração, a defesa passou às considerações sobre cada preliminar analisada: 1 - Cerceamento de defesa - Não consideração da quebra da cadeia de custódia/das degravações realizadas por perito não judicial (comum aos recursos dos eventos 677, 680 e 693). Alega a defesa que: - a sentença proferida pelo juiz de direito titular da 4ª AJME foi considerada nula, tendo os autos retornado à primeira instância, para que fosse proferida nova sentença. No entanto, a juíza de direito substituta da 4ª AJME, que não havia participado de qualquer outro ato do processo, prolatou nova sentença, sem alteração do resultado; - não houve apreciação das manifestações recursais sobre a quebra da cadeia de custódia pelo relator do acórdão, em relação ao evento 678, OUT1, que corresponde às razões de apelação dos embargantes, ou seja, ausência de fundamentação do v. acórdão, o que fere o disposto no art. 438, alíneas “c” e “d”, do CPPM e art. 93, IX, da CF/88. 3 - Nulidade da prova “‘conversas de whatsapp’, violação da cadeia de custódia, inexistência de perícia de voz ou de provas que confirmam que os defendentes eram os interlocutores”; falta de perícia nos demais aparelhos celulares pertencentes aos acusados (comum aos recursos dos eventos 677, 678, 680 e 693). Alega a defesa que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 - houve devassa no aparelho celular de Álvaro Fernando de Oliveira pelos agentes de inteligência do 40º BPM e pelo próprio Delegado de Polícia da Delegacia de Ribeirão das Neves; - os aparelhos celulares de Álvaro e Erlane, que estavam sob pressão e sem condições de expressarem defesa da própria intimidade, foram acessados em sua integralidade; - a Sra. Erlane, que estava em estado puerperal, com um filho de três dias, foi presa e conduzida para o 40º BPM; - a prova é inidônea em relação aos dois celulares; - não se admite a prova digital sem a observância dos critérios legais impostos à cadeia de custódia. 4 - Falta de perícia nos demais aparelhos celulares pertencentes aos acusados (comum aos recursos dos eventos 677 e 693). Alega a defesa: - ser pouco crível que um abordado por policiais (Álvaro) fornecesse “espontaneamente” acesso aos dados contidos no próprio aparelho telefônico que, como instrumento tecnológico, possui todas as informações sobre a pessoa, como mensagens de aplicativo, dados bancários, histórico de sítios visitados, correspondência por e-mail, SMS, WhatsApp e outras; - violação da intimidade e do sigilo das comunicações; - ausência de perícia técnica em crimes que deixam vestígios e não é suprida por outras provas; - não ter o Sd Álvaro autorizado acesso aos dados de seu celular nem dos dados telemáticos (vício de consentimento); - ausência de autorização judicial (prova ilícita). 5 - Utilização de prints de conversas de WhatsApp como meio de prova (comum aos recursos dos eventos 677 e 693). Alega a defesa que: - a extração das conversas do aplicativo do aparelho do embargante Álvaro Fernando de Oliveira ocorreu pelo Delegado de Polícia Civil e pelos agentes de inteligência do 40º BPM e, mesmo diante de autorização, não dispensaria a realização de perícia técnica; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 - o aparelho celular de Erlane foi encaminhado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil e dos demais militares não foram encaminhados para a perícia oficial; - houve vício insanável e prejudicial aos embargantes. 6 - Da impossibilidade técnico-jurídica de prolação de sentença por juíza substituta que não participou da sessão de julgamento – afronta aos princípios da segurança jurídica (recurso do evento 678). Alega a defesa que: - a Juíza de direito substituta da 4ª AJME proferiu nova sentença em julgamento de que não participou; - houve falta de registro das alegações finais no processo criminal, ocorrendo nulidade absoluta do processo conforme Súmula n. 523 do STF. 7 - Inépcia da denúncia – ilicitude de prova – extração de dados dos aparelhos telefônicos realizados por agentes da seção de inteligência do 40º BPM e da Delegacia de Polícia de Ribeirão das Neves (comum aos recursos dos eventos 678 e 693). Alega a defesa que: - as provas são ilícitas e nulas; - a prova produzida pelos policiais militares e civis, à míngua de autorização judicial, sob suposta autorização dos conduzidos no interior de um Quartel PM na condição de presos (o que compromete o discernimento de qualquer pessoa humana ao ponto de autorizar e cooperar na produção de provas contra si), não pode jamais ser considerada como prova lícita a surtir efeitos no mundo jurídico. 8 - Ausência de perícia no aparelho telefônico apreendido com um dos acusados – ausência de perícia nas mensagens de whatsapp - inidoneidade da prova (comum aos recursos dos eventos 678 e 693). Alega a defesa: - falha procedimental na extração de dados do celular do embargante Álvaro pelo Delegado de Polícia e integrantes 40º BPM, sem o consentimento; - inobservância da cadeia de custódia na extração dos dados telefônicos. No mérito: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Fato 1 – Art. 17 da Lei n. 10.826/2003 (crime de comércio de arma de fogo) Alega a defesa que: - a denúncia se baseou em carta anônima, sem mencionar a origem; - o flagrante foi preparado; - Erlane não foi orientada ao direito de permanecer em silêncio; - a numeração suprimida da arma apreendida não decorreu de ação dolosa do embargante Álvaro; - não se verifica tipicidade penal que corrobore comercialização ilícita e habitualidade na prática. Fato 2 – Art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto) Alega a defesa que: - Erlane alterou substancialmente a versão apresentada na fase inquisitorial em juízo, afirmando que as declarações prestadas na fase policial não correspondiam à realidade dos fatos; - a inconsistência desta versão de Erlane levou o juiz de direito titular da 1ª AJME a absolver os embargantes no desaparecimento da arma calibre 380; - não há prova da existência da arma; - a arma apreendida em Justinópolis (REDS 2016-024212527-001) não tem nada a ver com a arma do REDS 2016-02268445-001; - há indício de fraude processual; - a natureza da acusação é meramente especulativa. Fatos 3 a 7 – Art. 17 da Lei n. 10.826/03 (comércio de arma de fogo), art. 303, § 2º (peculato-furto) e art. 305 (concussão), ambos do CPM, e art. 2º, caput, § 2º, § 3º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (crime de integrar organização criminosa) Alega a defesa que: - absolvições no art. 439, “e”, abrem divergência em relação ao voto do juiz de direito, que votou no art. 439, “a”, do CPPM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 - o acórdão opôs-se ao standart probatório para definir a manutenção da absolvição dos embargantes não pela inexistência do fato, mas por insuficiência de prova. Alega a defesa dos embargantes Gilmar José Bento, Bruno Diego Mota Câmara, Maurício Gonçalves da Silva e Rafael Marques Miranda (evento 678) a inexistência do crime de peculato-furto. Diz que a decisão colegiada tem vício por ausência de motivação e fundamentação, com ofensa ao art. 438, alíneas “a” e “c”, do CPPM e art. 93, IX, da CF/88; que a denúncia foi feita com base em carta anônima; e que o flagrante foi preparado. Alega a defesa de Álvaro Fernando de Oliveira que a prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo deve ser declarado nulo, por não conter motivação e fundamentação concernente ao que foi apurado, com ofensa ao art. 438, alíneas “a” e “c”, do CPPM e art. 93, IX, da CF/88. Diz que o juiz de direito titular da 4ª AJME votou no sentido da inexistência de tipicidade penal na conduta em questão; que, ainda que, posteriormente, o Decreto n. 11.615/2023 tenha reclassificado esse calibre como de uso restrito, tal alteração normativa não pode retroagir para prejudicar o Embargante, conforme preceitua o princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa (art. 5º, XL da CRFB e art. 2º do Código Penal); e que flagrante foi preparado. Ao concluir, a defesa requer que o acórdão do evento 93 seja declarado nulo, por ter-se arrimado em provas ilícitas, violação da cadeia de custódia da prova, flagrante preparado e ausência de perícia técnica na extração de conversas do aplicativo WhatsApp, apreensão de arma de fogo com terceiro sem qualquer relação com os envolvidos no processo, forjando auto de apreensão e ausência de qualquer registro de alegações finais escritas ou orais na fase do art. 428 do CPPM. Prequestionamento Argumenta a defesa que os embargos declaratórios interpostos nesta oportunidade não possuem cunho protelatório, portanto não admitindo que seja obstado o direito do embargante a exercer o seu direito constitucional à defesa, inclusive, na forma de recurso. Neste ponto, traz à colação o disposto na Súmula n. 98 do STJ, litteris: Súmula 98 – Enunciado: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Argumenta ainda que, conforme se verifica no v. acórdão guerreado, exclusivamente para fins de prequestionamento, o embargante apresenta na referida decisão judicial afronta aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com acréscimo das ocorridas no julgamento do presente instrumento recursal constitucional, a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 - Constitucional: inciso III, art. 1º, incisos XXXVII, LIV, LV LVI, LXVIII, do art. 5º, inciso IX, art. 93, tudo da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/1988), bem como as demais violações de ordem constitucional e afeta à competência do STF mencionadas na presente peça, tais como as Súmulas n. 532 e 145; - Infraconstitucionais: arts. 37, 38, 76, parágrafos 1º e 2º, 77, alínea “e”, 328, 438, alínea “d”, 439, alínea “e”, 504, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e arts. 157 e 159, ambos do Código de Processo Penal (CPP), art. 2º, da Lei Federal n. 12.030/2006. Ante o exposto requer: - O recebimento, conhecimento e julgamento procedente dos presentes EMBARGOS DE PREQUESTIONAMENTO DE NULIDADE e, principalmente, para decretar a NULIDADE da ação penal militar de referência na sua integralidade, consoante as preliminares arguidas; - Se eventualmente vencido o pleito anterior, sejam conhecidos e enfrentados os artigos constitucionais e legais mencionados nesta peça recursal para fins de PREQUESTIONAMENTO a eventuais recursos ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e excelso Supremo Tribunal Federal (STF), imprescindível ao conhecimento dos recursos pelas instâncias superiores e processamento, e julgamentos. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de esclarecer-se obscuridade ou eliminar-se contradição, suprimir-se omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o magistrado, de ofício ou a requerimento, nos exatos termos do que dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A inicial dos presentes embargos de declaração seguiu a mesma estrutura de questionamentos apresentados em sede de recurso de apelação, tanto nas preliminares como no mérito. Os embargos de declaração não se destinam a discutir ou reexaminar fatos e provas e nem reavaliar o mérito da decisão colegiada. Neste caso específico, as impugnações opostas pelos embargantes têm o único objetivo de prequestionar toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito da apelação criminal que já foi exaustivamente debatida, esgotada e decidida, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 O acórdão impugnado no evento 93 abordou, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, todas as teses defensivas e os questionamentos formulados, bem como fundamentou os motivos da rejeição de todas as preliminares suscitadas pelas defesas dos apelantes e, no mérito, rechaçou, com farta argumentação, todas as supostas ilegalidades, vícios e nulidades mencionadas. Como não se vislumbram vícios formais no acórdão, nulidades, nem evidente erro de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos interpostos nesta ação penal. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21